Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016032-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MIDIA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 01.831.782/0001-73 (AGRAVADO), DILSON LEONIR KYNAST - CPF: 813.693.281-68 (AGRAVADO), CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST - CPF: 813.673.921-87 (AGRAVADO), ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema SREI.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016032-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

MIDIA CONFECÇÕES LTDA, DILSON LEONIR KYNAST, CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de MIDIA CONFECÇÕES LTDA. E OUTROS (proc. n. 1000370.75.2016.8.11.0015), indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos Agravados via sistema SREI.

Em suas razões, aduz que “
com base no art 6º do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, legítimo é o deferimento de consulta aos sistemas conveniados
”.

Assevera que o “
Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública
”.

Pontua que “
a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte Agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela
”, notadamente quando “
em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja realizada a pesquisa via sistema SREI.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 287850873).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.

288431942).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 293594372.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de MIDIA CONFECÇÕES LTDA. E OUTROS (proc. n. 1000370.75.2016.8.11.0015), indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome dos Agravados via sistema SREI.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, de forma que,
prima facie
, se plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema SREI.

Outrossim, o
SREI,
instituído pelo art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, destina-se ao intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e órgãos públicos, viabilizando maior efetividade na prestação jurisdicional, sendo consolidada a jurisprudência no sentido de se admitir a utilização de sistemas eletrônicos para pesquisas patrimoniais, independentemente do exaurimento de outras diligências extrajudiciais, em prol da efetividade da execução.

Logo, se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema SREI.

Nesse sentido, colaciono julgados de minha Relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) - ART. 76 DA LEI N° 13.465/2017 - PROVIMENTO N° 89/2019 do CNJ - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. O agravante interpõe recurso contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) no âmbito de execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de utilização do SREI como ferramenta para a localização de bens imóveis do executado, considerando sua previsão legal e regulamentação pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O SREI, instituído pelo art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, destina-se ao intercâmbio eletrônico de informações entre serventias extrajudiciais e órgãos públicos, viabilizando maior efetividade na prestação jurisdicional. 4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, impõe o dever de colaboração entre os sujeitos processuais para a obtenção de decisões justas e efetivas em tempo razoável. 5. A jurisprudência consolidada admite a utilização de sistemas eletrônicos para pesquisas patrimoniais, independentemente do exaurimento de outras diligências extrajudiciais, priorizando a efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para autorizar a pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Tese de julgamento: "É viável a realização de pesquisa patrimonial pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) na execução de título extrajudicial, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, em atenção ao princípio da cooperação e à efetividade da prestação jurisdicional." (N.U 1037639-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE PESQUISA NO SISTEMA CNIB E SREI E ENCAMINHOU OS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZÓAVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pelo princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, razão pela qual se mostra plausível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema SREI E CNIB. (N.U 1032512-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025